Tribunal: TJPA
Processo: 0807284-43.2025.8.14.0015
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807284-43.2025.8.14.0015

APELANTE: MARCIO GAMA BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DE UMA ÚNICA MAJORANTE NA TERCEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/5 PELO CONCURSO FORMAL. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 08 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em concurso formal, nos termos do art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 70, do Código Penal.

2. A defesa insurge-se contra a dosimetria da pena na terceira fase, pleiteando o afastamento de uma das majorantes, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal. Subsidiariamente, requer a redução da fração de aumento pelo concurso formal e a modificação do regime inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se, havendo duas causas de aumento na parte especial do Código Penal, deve o magistrado aplicar apenas uma delas, nos termos do art. 68, parágrafo único; (ii) se a fração de 1/5 aplicada pelo concurso formal em razão de três vítimas mostra-se proporcional; (iii) se é cabível a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Juízo sentenciante, na terceira fase da dosimetria, aplicou apenas a majorante que mais eleva a pena, fixando o aumento em 2/3, em estrita observância ao art. 68, parágrafo único, do Código Penal, afastando cumulação indevida de causas especiais de aumento.

5. A fração de 1/5 pelo concurso formal, diante da prática de três delitos no mesmo contexto fático, observa critério de proporcionalidade amplamente acolhido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. A pena definitiva fixada em 08 anos de reclusão, para réu não reincidente, autoriza o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, inexistindo ilegalidade a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. No concurso de causas de aumento previstas na parte especial, é legítima a aplicação de apenas uma delas, prevalecendo a que mais eleva a pena, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal. 2. A fração de 1/5 pelo concurso formal é proporcional quando o delito atinge três vítimas no mesmo contexto fático. 3. Fixada a pena em 08 anos de reclusão para réu não reincidente, impõe-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2º, “b”; 68, parágrafo único; 70; 157, §2º, II, e §2º-A, I.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por MARCIO GAMA BRITO, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que os condenou às seguintes penas de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 70, do Código Penal.

Narra a denúncia que:

“(...) No dia 29/11/2024, por volta das 17h:30min, na Travessa Juarez Melo Merigliano, Portelinha, bairro Jaderlandia, CEP 68.746.050, na cidade de Castanhal/PA, SARAH FERNANDA NASCIMENTO MARQUES, ANTONIO VALBSON CASTRO DE OLIVEIRA, MARCIO GAMA BRITO, JOÃO JEMYSON SOUSA OLIVEIRA, LINDEMBERG PEREIRA DOS SANTOS praticaram em concurso material, crimes de roubo qualificado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade e emprego de arma de fogo, tipificado no artigo 157, § 2o , II e III, §2º-A, I, c/c artigo 69, todos do CPB, em desfavor das vítimas RAIMUNDO JOSIMAR DOS SANTOS SOUZA, FRANCISCO RONALDO DE PAIVA LIMA, ADILSON SILVA DA COSTA.

RAIMUNDO JOSIMAR DOS SANTOS SOUZA relatou em depoimento que estava no seu local de trabalho, ocasião em que chegaram 04 desconhecidos num automóvel preto e se deslocaram ao interior do estabelecimento. Os presentes foram levados para um quarto e ficaram trancados. Afirma que todos os assaltantes portavam arma de fogo. Que estavam com o rosto descoberto. Quando ele e seu amigo foram abordados foram orientados a não olhar para os criminosos.

Do estabelecimento comercial houve a subtração de calabresa, isqueiro, 01 TV de 32" da residência do proprietário (o comércio fica conjugado à residência do proprietário), R$ 100,00, cigarros e 06 cervejas em garrafas.

Os assaltantes arrancaram a câmera de monitoramento do local.

Após o roubo, os assaltantes se deslocaram pela primeira Rua da Portelinha para terem acesso ao bairro Jaderlândia. ID 139880207 - Pág. 6.

A vítima FRANCISCO RONALDO DE PAIVA LIMA relatou em depoimento que estava no Mercantil do Barão, para realizar entrega de artigos de armarinhos e outros produtos, ocasião em que 05 desconhecidos chegaram ao referido estabelecimento, e entraram repentinamente.

De imediato, sob grave ameaça, o depoente foi obrigado a se ajoelhar, juntamente com um funcionário do local.

Declara que todos os integrantes estavam armados, pois foi possível vê-los guardando as armas na cintura e por baixo da camisa. As armas de fogo usadas no assalto são pistolas.

Declara que os seus dois celulares foram roubados, além de 01 relógio de pulso LACOSTE, o seu veículo CHEVROLET/ONIX, a chave do seu veículo e a sua CNH, a qual foi achada posteriormente.

No mesmo dia, por volta de 18h30min, o seu veículo foi encontrado na área da grameira, localizada na Av. Marechal de Castanhal.

Reconheceu João Jemyson Sousa Oliveira, como um dos assaltantes que roubaram o MERCANTIL DO BARÃO do Bairro Portelinha de Castanhal. ID 139880207 - Pág. 24.

A vítima ADILSON SILVA DA COSTA, motorista do aplicativo UBER, relatou em depoimento que no dia 29/11/2024, por volta das 16:30h, houve uma chamada feita por uma mulher para o endereço Parque das Águas, no bairro Jaderlândia de Castanhal, com destino ao Supermercado ASSAÍ.

Chegando lá, entraram no seu veículo FORD/FIESTA, PLACA OSXOH1, dois desconhecidos do sexo masculino, sendo que os dois usavam boné, e portavam arma de fogo.

Um deles assumiu a direção e o outro entrou por trás, como passageiro. O segundo o manteve como refém e lhe deu uma coronhada com a arma de fogo que portava.

Após duas ou três ruas, mais três desconhecidos entraram no automóvel.

Nesse momento o motorista estava deitado entre os bancos dianteiro e traseiro. Um dos assaltantes colocou a arma na sua cabeça e lhe pisou.

Declara que os homens praticaram um assalto, mas não sabe informar o local. Nesse momento, apenas o condutor do veículo permaneceu no veículo, enquanto os demais saíram para cometer o roubo.

Após o roubo, o seu veículo foi abandonado, especificamente na Av. Marechal Deodoro, esquina com a Rod. BR 316, no pátio de um posto de combustível. Houve a subtração do seu aparelho celular SAMSUNG A4E, cor azul, com chip CLARO (91)98486- 5322. Além do seu relógio de pulso de cor prata.

A testemunha JOSÉ EDCHARLEM CARNEIRO DA SILVA, declarou em depoimento que no dia 28/12/2024, comprou um aparelho celular SAMSUNG na cor rosê, de um desconhecido, o qual apareceu na sua loja e comentou que precisava vender o referido aparelho celular que pertencia à esposa dele, e que estava precisando de dinheiro para comprar alimentos. O desconhecido informou ainda que posteriormente lhe daria a caixa do aparelho. José declara que pagou pelo aparelho celular o valor de R$ 250,00. Informa que o aparelho celular estava limpo, ou seja, sem aplicativos instalados; e que já havia formatado o aparelho para retirar o que nele havia antes de vendê-lo. Declara não possuir informações sobre a pessoa que lhe vendeu o aparelho celular. ID 139880207 - Pág. 43.

A testemunha WELLINGTON REIS DOS SANTOS declarou em depoimento que comprou um aparelho celular SAMSUNG na Feira da Ceasa de Castanhal, em uma loja que vende aparelhos, pelo valor de R$ 300,00, repassando também como parte do pagamento o outro aparelho que possuía. Informou não saber o nome da pessoa que lhe vendeu o celular, mas sabe onde tal pessoa trabalha na Ceasa de Castanhal. ID 139880207 - Pág. 46.

A testemunha JOÃO ELOUIC NUNES SANTANA, relatou em depoimento que pagou R$150,00, na compra do SAMSUNG A04, no dia 13/12/2024. Que ficou com o referido celular por 04 dias e o vendeu na Feira da Ceasa pelo valor de R$450,00. ID 139880207 - Pág. 9.

Frisa-se que os acusados já respondem a outros processos criminais e são vinculados à organização criminosa Comando Vermelho.

Perante a autoridade Policial, JOÃO JEMYSON SOUSA OLIVEIRA, relatou que participou efetivamente do assalto ocorrido no dia 29/11/2024, em um estabelecimento comercial do bairro Portelinha denominado “Mercantil do Barão”, juntamente com mais 04 pessoas. Declara que o motorista do veículo era Raniere, vulgo “RB”, informa ainda que RB foi morto em uma intervenção policial no bairro dos Buritis, sendo que RB ficou dentro do veículo, e que 04 integrantes desceram.

Informa o nome de “Lucas”, como sendo um dos participantes do roubo. A arma de fogo usada no roubo não quis informar a quem pertence. O veículo usado no roubo foi o FORD/FIESTA (pertencente ao motorista do UBER), e deixado na Marechal, no final dessa rua com a Rod. Br 316. O ônix branco foi deixado na grameira, o qual estava na frente do comércio do Barão da Portelinha, e pertencia a um fornecedor do comércio roubado. O “RB” retirou o estepe do ônix branco e o levou consigo. Havia um comparsa dando apoio numa motocicleta. ID 139880207 - Pág. 17.

Perante a autoridade Policial, ANTONIO VALBSON CASTRO DE OLIVEIRA confirmou o crime a si imputado, detalhando toda a ação criminosa. Informa que no dia 29/11/2024, por volta de 17h30min, participou efetivamente do assalto ocorrido ao Comércio do Barão da Portelinha de Castanhal. No roubo ao Comércio do Barão, o vulgo RB e a MK foram quem por primeiro entraram o veículo. O depoente estava no Jardim Tropical em companhia de M41 (Márcio Gama Brito). A nacional MK ficava fazendo rondas pelo bairro para verificar a presença da polícia.

No vídeo, o depoente é a pessoa que grita várias vezes: “Bora mano”. Nesse dia, participaram do assalto o depoente, “João Jemyson Sousa Oliveira”, “Lucas Vinicius Silva de Aviz”, “RB”, disciplina e “M41”, este sendo o “Márcio Gama Brito”.

No assalto ao Comércio do Barão, foi usado o veículo FORD/FIESTA preto. Que no local, foi roubado o veículo CHEVROLET/ONIX branco, pertencente à Francisco Ronaldo de Paiva Lima, representante comercial que estava no local. O veículo FORD/FIESTA foi conduzido pelo nacional “RB”. O CHEVROLET/ONIX foi conduzido por “João Jemyson Sousa Oliveira”.

No vídeo do roubo ocorrido ao Comércio do Barão de Castanhal, o João Jemyson é o primeiro que aparece nas filmagens e entra no estabelecimento. O segundo é o depoente. O terceiro é o adolescente de 16 anos “Lucas Vinícius Silva de Aviz”. O quarto que está de calça preta, camisa cinza e boné FILA é o M41 (Márcio Gama Brito). Lucas Vinícius Silva de Aviz está de boné verde, camisa preta de mangas compridas, bermuda branca e chinelo NIKE.

O motorista, “Antonio Raniere”, ficou dentro do veículo FORD/FIESTA mantendo a vítima como refém. O aparelho de TV ficou para o nacional “M41”, o qual o vendeu. O DVR de armazenamento das imagens de monitoramento foi roubado e jogado fora, na grameira da Marechal Deodoro de Castanhal. Houve o roubo de R$200,00 do Comércio do Barão. O estepe do veículo CHEVROLET/ONIX foi furtado por João Jemyson.

No referido roubo, “João Jemyson” portava arma de fogo do tipo revólver calibre .38, pertencente ao vulgo “M41”. O cadastro na plataforma UBER e 99 foi feito por João Jemyson Sousa Oliveira, o qual se valia dos conhecimentos que possui como técnico em manutenção de aparelho celular. O motorista do FORD/FIESTA foi mantido como refém até o momento de abandonar o veículo, o que ocorreu no final da Av. Marechal de Castanhal, às proximidades da Rod. BR 316. O material roubado foi escondido numa casa abandonada na área da grameira. No local, havia uma motocicleta já guardada, no caso uma motocicleta HONDA 160 preta, a qual pertencia ao nacional “RB”. O depoente lucrou do roubo ao Comércio do Barão apenas lingüiças, bombom garoto, cortes de frango, refrigerantes, etc.

Declara que o nacional “Lucas Changreta” é quem ordenou os roubos ao bairro Jaderlândia de Castanhal diretamente ao nacional “João Marcos”. Após a viagem de João Marcos, “Vitinho” passou a ser disciplina do Girassol de Castanhal. As vítimas são os comerciantes do Jaderlândia de Castanhal que não colaboram com a “caixinha” da facção criminosa Comando Vermelho”.

Afirmou que quem criava a conta utilizada para chamar os veículos UBER e 99 era João Jemyson. Bruna Cardoso é um nome fictício. O e-mail: lovemurilo74@gmail.com foi criado por João Jemyson. Este guardava consigo os chips dos aparelhos celulares roubados e utilizava os dados das vítimas na criação de contas na plataforma UBER e 99. ID 139880207 - Pág. 63. (...)”.

Em razões recursais (ID 33644178), a defesa do apelante insurge-se contra a dosimetria da pena, especificamente no tocante à terceira fase, sustentando que, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, havendo a incidência de duas causas de aumento, deve o magistrado limitar-se à aplicação de apenas uma, prevalecendo aquela que ensejar maior elevação da reprimenda, razão pela qual requer o afastamento de uma das majorantes reconhecidas.

Subsidiariamente, postula o redimensionamento da fração de aumento aplicada em razão do concurso formal, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Por derradeiro, após a eventual procedência das teses acima delineadas, pleiteia a modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

Em contrarrazões (ID 33644181), o digno representante ministerial, requer seja conhecido e improvido o apelo.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira, manifesta-se pelo conhecimento do Recurso de Apelação e, no mérito, pelo parcial provimento.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da reforma da dosimetria da pena.

A defesa do apelante insurge-se contra a dosimetria da pena, especificamente no tocante à terceira fase, sustentando que, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, havendo a incidência de duas causas de aumento, deve o magistrado limitar-se à aplicação de apenas uma, prevalecendo aquela que ensejar maior elevação da reprimenda, razão pela qual requer o afastamento de uma das majorantes reconhecidas.

Subsidiariamente, postula o redimensionamento da fração de aumento aplicada em razão do concurso formal, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Por derradeiro, após a eventual procedência das teses acima delineadas, pleiteia a modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

Pois bem.

Transcrevo a dosimetria, na parte que interessa:

“(...) 3. DISPOSITIVO:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR MÁRCIO GAMA BRITO como incurso no crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 70, do Código Penal.

4. DOSIMETRIA:

Considerando as disposições do artigo 59 e seguintes do Código Penal, especialmente o artigo 68 daquele diploma de leis, que elegeram o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis ao condenado, passo a fixar as penas:

Vítima RAIMUNDO JOSIMAR DOS SANTOS SOUZA:

Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

Culpabilidade: Normal à espécie.

Antecedentes: O Réu não possui sentença penal condenatória transitada em julgado.

Conduta social: Não foi aferida o suficiente a ponto de prejudicá-lo.

Personalidade: não pode ser considerada em seu desfavor, visto que não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da personalidade.

Motivos do crime: Normais à espécie.

Circunstâncias do crime: Desfavorável. Crime cometido em estabelecimento comercial, onde havia funcionários e clientes, circunstância apta a exasperar a pena.

Consequências do crime: Normais à espécie.

Comportamento das vítimas: em nada influiu na prática do delito, o que não pode ser pesado contrário ao réu.

Considerando que há umas circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há circunstâncias agravantes a serem consideradas.

Concorre circunstância atenuante da confissão e menoridade.

Aplico a súmula 231 do STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Fixo a pena intermediária em 4 anos de reclusão e 10 dias multa.

Causas de aumento e de diminuição de pena

Verifico a presença concomitante de causas de aumento de pena, a do art. 157, §2º, incisos II e a do art. 157, § 2º-A, inciso I, ambas da parte especial do Código Penal, motivo pelo qual, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, aplico a causa que mais aumenta, elevando a reprimenda na terceira fase em 2/3, fixando-a em 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa.

Não há causas de diminuição de pena.

Vítima FRANCISCO RONALDO DE PAIVA LIMA:

Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

Culpabilidade: Normal à espécie.

Antecedentes: O Réu não possui sentença penal condenatória transitada em julgado.

Conduta social: Não foi aferida o suficiente a ponto de prejudicá-lo.

Personalidade: não pode ser considerada em seu desfavor, visto que não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da personalidade.

Motivos do crime: Normais à espécie.

Circunstâncias do crime: Desfavorável. Crime cometido em estabelecimento comercial, onde havia funcionários e clientes, circunstância apta a exasperar a pena.

Consequências do crime: Normais à espécie.

Comportamento das vítimas: em nada influiu na prática do delito, o que não pode ser pesado contrário ao réu.

Considerando que há umas circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há circunstâncias agravantes a serem consideradas.

Concorre circunstância atenuante da confissão e menoridade.

Aplico a súmula 231 do STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Fixo a pena intermediária em 4 anos de reclusão e 10 dias multa.

Causas de aumento e de diminuição de pena

Verifico a presença concomitante de causas de aumento de pena, a do art. 157, §2º, incisos II e a do art. 157, § 2º-A, inciso I, ambas da parte especial do Código Penal, motivo pelo qual, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, aplico a causa que mais aumenta, elevando a reprimenda na terceira fase em 2/3, fixando-a em 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa.

Não há causas de diminuição de pena.

Vítima ADILSON SILVA DA COSTA:

Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

Culpabilidade: Normal à espécie.

Antecedentes: O Réu não possui sentença penal condenatória transitada em julgado.

Conduta social: Não foi aferida o suficiente a ponto de prejudicá-lo.

Personalidade: não pode ser considerada em seu desfavor, visto que não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da personalidade.

Motivos do crime: Normais à espécie.

Circunstâncias do crime: Desfavorável. Crime cometido contra vítima motorista de aplicativo em pleno exercício de sua atividade profissional, a função desempenhada pela vítima a colocava em situação de especial vulnerabilidade, pois, ao atender uma chamada de corrida, encontrava-se desarmada, sozinha e sem qualquer meio de defesa, confiando na boa-fé dos usuários da plataforma, circunstância apta a exasperar a pena.

Consequências do crime: Normais à espécie.

Comportamento das vítimas: em nada influiu na prática do delito, o que não pode ser pesado contrário ao réu.

Considerando que há umas circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há circunstâncias agravantes a serem consideradas.

Concorre circunstância atenuante da confissão e menoridade.

Aplico a súmula 231 do STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Fixo a pena intermediária em 4 anos de reclusão e 10 dias multa.

Causas de aumento e de diminuição de pena

Verifico a presença concomitante de causas de aumento de pena, a do art. 157, §2º, incisos II e V e a do art. 157, § 2º-A, inciso I, ambas da parte especial do Código Penal, motivo pelo qual, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, aplico a causa que mais aumenta, elevando a reprimenda na terceira fase em 2/3, fixando-a em 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa.

Não há causas de diminuição de pena.

CONCURSO FORMAL DE CRIMES

Em sendo aplicável a regra do concurso formal (art. 70, caput, do Código penal), com aplicação de apenas uma das penas, aumentada de 1/5, visto o cometimento do roubo em face de 03 vítimas, no mesmo contexto fático e modus operandi, ASSIM, FICA O RÉU SUJEITO À PENA DE 08 ANOS DE RECLUSÃO E 19 DIAS-MULTA.

5. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA:

Deixo de realizar a detração conforme comando preconizado no artigo 387, §2º, do CPP, na medida em que o tempo de prisão cautelar não modificará o regime inicial de cumprimento de pena.

6. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA:

O regime inicial de cumprimento de pena do condenado, observadas as disposições do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal e considerando a pena aplicada será o SEMIABERTO. (...)”

Com efeito, a irresignação defensiva não encontra respaldo nos autos.

Após minuciosa análise da dosimetria da pena levada a efeito pelo Juízo de origem, constata-se a sua plena conformidade com os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis, não se evidenciando qualquer mácula a ensejar reparo.

Observa-se que o Magistrado a quo, ao proceder à terceira fase da dosimetria, majorou a pena no patamar de 2/3 (dois terços), em razão da incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, agindo com estrita observância ao disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, o qual dispõe expressamente que, “no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua”.

Nesse contexto, a opção pela incidência de apenas uma causa de aumento revela-se não apenas legítima, mas também alinhada ao princípio da individualização da pena, afastando qualquer alegação de excesso.

No que se refere à fração de aumento decorrente do concurso formal, igualmente não prospera a tese defensiva. O Juízo sentenciante adotou critério amplamente acolhido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a exasperação da pena deve guardar proporcionalidade com o número de infrações praticadas.

Assim, a fixação do aumento no patamar de 1/5 (um quinto) para três delitos mostra-se adequada e proporcional, em consonância com precedentes daquela Corte Superior, que reiteradamente reconhece a razoabilidade dessa fração em hipóteses análogas.

Por derradeiro, quanto ao pleito de modificação do regime inicial de cumprimento de pena, este também não merece guarida. Considerando que a pena definitiva foi estabelecida em 08 (oito) anos de reclusão, impõe-se a observância do disposto no art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, segundo o qual “o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o início, cumpri-la em regime semiaberto”.

Desse modo, a fixação do regime semiaberto revela-se adequada e em estrita consonância com os parâmetros legais, inexistindo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo in totum a sentença penal condenatória exarada pelo Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 14 de abril de 2026.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2026